Tribunal: STF
Processo: RE 1520261
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, por Pro-Valent Participações LTDA, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região mediante o qual reconheceu a legalidade da incidência das contribuições PIS e COFINS, devidas na forma da Lei nº 9.718/98, sobre os valores provenientes da venda e da locação/arrendamento de bens imóveis próprios, atividades estas que se inserem no objeto social da empresa.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS DECORRENTES DA VENDA E DA LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS. FATURAMENTO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. 1. O conceito de faturamento para fins de incidência das contribuições PIS e COFINS não envolve apenas as receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. 2. Sentença reformada.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No Recurso Extraordinário, a recorrente alega violação dos artigos 5º, II, 150, I e 195, I, da Constituição Federal. 



    A recorrente postula a exclusão das receitas obtidas com as vendas e aluguéis de imóveis próprios da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS e que seja reconhecido o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, com os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/96 e alterações posteriores, pelo período não prescrito, devidamente corrigido de acordo com a taxa SELIC (parágrafo 4º, do artigo 39, da Lei nº 9.250/95) (vol. 1. - fls. 285/312).



    Referido apelo extremo teve seu seguimento obstado na Corte de origem, sob o fundamento de que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta (vol. 1. - fls. 377/378), ao que a recorrente interpôs agravo (ARE nº 963.900/PR). 



    Nos autos do citado agravo, dei provimento ao recurso para admitir o recurso extraordinário e, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que este Tribunal havia reconhecido a repercussão geral de parte da matéria em debate neste feito (Tema 630)(e-doc. nº 3).



    Julgado o recurso paradigma, o Tribunal de origem realizou novo juízo de admissibilidade assentando que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento da Suprema Corte no que diz respeito aos Temas nºs 630 e 684, motivo pelo qual negou seguimento ao recurso no ponto, e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal em relação à incidência do PIS e da COFINS sobre a receita da venda de imóveis, por entender que a questão não estaria abrangida pelos temas em referência.



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia em análise consiste na definição da incidência ou não da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a venda de bens imóveis, a depender de seu enquadramento legal como mercadoria. Decerto que essa discussão não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, motivo pelo qual não se abre a via do recurso extraordinário, pois a violação à Constituição, acaso existente, seria meramente reflexa ou indireta. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS RELATIVAS À CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DE MORA DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a natureza das verbas percebidas pela agravante ante a natureza da atividade empresarial por si desenvolvida. 2. Necessidade do reexame do conjunto fático e probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 834.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/3/16).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART.  3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. 2. Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 747.929-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente